Tribunal: TJPA
Processo: 0805912-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805912-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO /PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805912-75.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
GEYSE DE SOUSA GAIA, OAB-PA Nº 32.661.

PACIENTE:
WILLIAN DOS SANTOS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO-PA.

Processo originário nº
0802095-16.2022.8.14.0104
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente
.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A existência de
condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4.

Tem-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessário, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto
.

Destaca-se que os autos, em referência, encontram-se em fase de apresentação de Alegações Finais das partes, estando concluída a instrução criminal e superada a tese defensiva

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado
em favor de
WILLIAN DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara única da Comarca de Breu Branco-PA
.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13632955), que o paciente foi cerceado de sua liberdade no dia 15/10/2022, ao ser preso em ‘‘flagrante’’ por suposta prática de delito de Roubo em Concurso de Pessoas, capitulado no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, encontrando-se preso atualmente na Unidade Prisional Masculina de Tucuruí/PA (UPMT).

Assevera, ainda, que o coacto se encontra preso em caráter preventivo por mais de 175 dias, sem que houvesse a devida revisão da manutenção ou mesmo cabimento da pena e que o referido inquérito se iniciou em 16/10/2022, e

a prisão em ‘‘flagrante’’ ocorrida em 15/10/2022, seguido da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em 17/10/2022.

Informa que com o advento da Lei 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 (noventa) dias. Reporta, também, que no presente caso, configura demora inadmissível, pois se trata do cerceamento da liberdade sem o devido processo legal, uma vez que não houve audiência de custódia, prolongando-se por mais de 6 (seis) meses (a partir do dia 15/04/2023), extrapolando qualquer juízo de razoabilidade.

Comunica que em 04 de abril de 2023, realizou-se a audiência de instrução e julgamento e que apesar de não haver provas cabais da participação do coacto na prática do delito, bem como, estarem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão do requerente e excedido o prazo da sua prisão, o MM Juiz, decidiu por não conceder o pedido de revogação da prisão, tampouco substituiu a pena privativa de liberdade por medidas cautelares diversas, conforme solicitado pela defesa do paciente.

Alega que se vislumbra a ilegalidade da prisão do paciente que está detido sem que fosse realizada audiência de custódia e ou revisão da prisão preventiva, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por inequívoco excesso de prazo, conforme entendimento pacificado nos tribunais.

Sustenta ausência do
periculum libertatis
e que não há indícios de que o requerente, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou à ordem econômica.

Destaca, também, condições pessoais favoráveis (bons antecedentes criminais, endereço certo, emprego fixo) e, presunção de inocência.

Por fim, requer a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

O
writ
foi a mim distribuído, onde
apreciei e neguei a medida de urgência,
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 13701429).

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações devidas (ID nº 13776286), reportando que o paciente foi preso em flagrante delito e teve a prisão convertida em preventiva
, encontrando-se os autos aguardando o oferecimento de Alegações finais das partes.

A Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem do
Habeas Corpus
, em face da ausência de ilegalidade na prisão do coacto (ID nº 14015349).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

O impetrante pretende
a concessão do
writ,
para que sua prisão seja revogada e expedido o competente Alvará de Soltura
, mediante a imposição de Medidas Cautelares Diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
a

carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar e o excesso de prazo na instrução criminal, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos que interessam (ID nº 13633167, págs. 02-04):

(...)
Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado pela Autoridade Policial da Comarca de Breu Branco (PA), Dr. Rommel Felipe Oliveira de Souza, no dia 15/10/2022, em desfavor de WILLIAM DOS SANTOS e GENESON WANZELER DA COSTA, ambos já qualificados nos autos, tendo em vista que – segundo narra o caderno de flagrante – os flagranteados foram presos em flagrante delito violando, em tese, a norma penal contida no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro - CPB. (...).

Verifico pelos documentos constantes do auto de flagrante que os autuados foram qualificados e já possuem maioridade penal, o ato delituoso imputado aos flagranteados constitui-se, em tese, a prática infracional enquadrada pela autoridade policial, havendo indícios suficientes de materialidade e autoria, inclusive a vítima reconheceu os suspeitos (Id Núm. 79498892 - Pág. 16 e 17). (...).

Pois bem, infere-se pela leitura do caderno flagrancial que a Guarnição da Polícia Militar - PM fazia rondas de rotina neste município quando receberam informação via telefone funcional de que havia acabado de ocorrer um roubo de uma moto. A vítima ligou para a PM, relatou o fato e descreveu as características físicas dos assaltantes para os policiais, tendo estes conseguido localizá-los em posse da moto roubada. Após a captura dos assaltantes, a vítima prestou depoimento na Delegacia de Polícia, onde afirmou que dois indivíduos haviam lhe abordado e subtraído sua moto, sendo que um deles estava com a mão por baixa da camisa afirmando possuir uma arma, porém em nenhum momento viu nenhuma arma.

A vítima reconheceu na Delegacia de Polícia de Breu Branco os dois autuados como sendo os indivíduos que roubaram sua moto (Id Núm 79498892 - Pág. 16 e 17).

Com efeito, é possível, sim, nesse caso, vislumbrar uma situação de flagrância relacionada ao tipo penal do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Desta forma, entendo que o Auto de Prisão em Flagrante - APF encontra-se revestido das formalidades legais, preenchendo os requisitos dos artigos 302, 304 e 306 do CPP, razão pela qual o HOMOLOGO.

Por oportuno, passo a decidir acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade e/ou imposição de outras medidas cautelares, ressaltando que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva.

Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelos acusados, uma vez que foram presos em flagrantes, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato, o reconhecimento da vítima, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Assim, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar do autuado para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e converto a Prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAM DOS SANTOS e GENESON WANZELER DA COSTA, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.
(...).

1.
De modo que, a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade imputadas ao paciente.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de Roubo Majorado em Concurso de Pessoas, produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva.

Também é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do coacto fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pugnadas pelo impetrante, se revelam insuficientes e não tem como ser providas.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva
. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de medidas cautelares em favor do coacto, elencados no art. 319 do CPP,
razão pelo qual denego o pedido.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO
.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. (...). 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

2. No que tange ao alegado
excesso de prazo
, destaco que o paciente foi preso em 15/10/2022, juntamente com outro réu,
pela prática, em tese, do delito previstos no
art. 157, § 2°, II, do CP.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1. (...).
2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...) . VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

Outrossim, destaca-se que os autos, em referência, encontram-se em fase de apresentação de Alegações Finais das partes, estando concluída a instrução criminal e, portanto, superada a tese defensiva. Assim, considerando os argumentos expostos anteriormente,
denego o pedido em referência.

Ante o exposto
, acompanho o parecer Ministerial, em conhecer do pedido, todavia denegar a ordem impetrada, em face da ausência de constrangimento ilegal.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/06/2023